Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDNÁRIO PROCESSO: 0720471-60.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOÃO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSÉ ALBERTO BRITO, MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. LEIS COMPLEMENTARES Nos 108/2001 e 109/2001. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar n.o 108/2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, estabelece em seu art. 6o que "o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos". 2. A cobrança de contribuição extra, por motivo de equacionamento, possui previsão legal no art. 21 da LC no 109/2001. 3. Portanto, revela-se lícita a cobrança das contribuições extraordinárias, que tem por objetivo o equacionamento dos prejuízos ocasionados na gestão do plano de benefício a que os recorrentes se encontram vinculados. 4. Na hipótese de má gestão, fica assegurada a ação de regresso contra os causadores do dano, situação em que, retornando recursos equivalentes ao déficit, tais valores serão empregados na redução proporcional das contribuições ou melhorias dos benefícios. 5. Apelo não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; c) artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, ante a desproporcionalidade da contribuição extraordinária, nos moldes em que foi aprovada, em face da origem do déficit atuarial. Pugnam, assim, para que a recorrida seja condenada a suspender a cobrança das contribuições extraordinárias ou que esta seja limitada a 10% dos rendimentos mensais líquidos dos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, apontam transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana quando da implantação do Plano de Equacionamento no Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis. Por fim, requerem a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 27910940 - Pág. 5 e 27910945 - Pág. 5). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, inscrita na OAB/DF, na OAB/RJ e na OAB/SP, respectivamente, sob os no. 45.861, 162.606 e 423.376 (ID 28009231 - Pág. 9 e 28009234 - Pág. 12). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 21 da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o apelo extremo lastreado na alegada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 27910940 - Pág. 5 e 27910945 - Pág. 5), em relação aos recorrentes, e em nome de Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, inscrita na OAB/DF, na OAB/RJ e na OAB/SP, respectivamente, sob os no. 45.861, 162.606 e 423.376 (ID 28009231 - Pág. 9 e 28009234 - Pág. 12), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030